Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Direito processual cível. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito. Seguro prestamista. Legalidade da cobrança. Ausência de venda casada. Princípios da boa-fé objetiva. Redistribuição da sucumbência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação monitória, questionando a validade da cobrança de seguro prestamista em contrato de mútuo e a condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da cobrança do seguro prestamista, a configuração de venda casada e a redistribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O seguro prestamista, devidamente pactuado e com anuência expressa do consumidor, não configura venda casada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).
4. Inexistem indícios de vício de consentimento ou imposição compulsória para a contratação do seguro, havendo liberdade contratual no ajuste celebrado entre as partes.
5. Diante do provimento do recurso, impõe-se a redistribuição do ônus de sucumbência, com a condenação da parte contrária ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecido e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP (Tema 972).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.5.2023.